Tribunal: TJSP
Processo: 0005969-87.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso Defensivo – Insurgência em relação ao cálculo de penas, no qual se utilizou o lapso de 60% de cumprimento da pena para fins de progressão. Aduz que o agravante não ostenta reincidência específica – Impossibilidade – O lapso de 40 % de cumprimento da pena, para fins de progressão, é exigido somente aos sentenciados primários (art. 112, V, da Lei de Execução Penal),

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso Defensivo – Insurgência em relação ao cálculo de penas, no qual se utilizou o lapso de 60% de cumprimento da pena para fins de progressão. Aduz que o agravante não ostenta reincidência específica – Impossibilidade – O lapso de 40 % de cumprimento da pena, para fins de progressão, é exigido somente aos sentenciados primários (art. 112, V, da Lei de Execução Penal), o que não é o caso do Paciente.
O art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, que dispõe o cumprimento de 60% da pena para fins de progressão, não exige que a reincidência seja específica, bastando, portanto, que o apenado seja reincidente.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005969-87.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante RAFAEL
BUENO DE OLIVEIRA DONOFRIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Agravo em Execução, mantendo íntegra a r. decisão por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005969-87.2020.8.26.0521 -Voto no 12.262
2
Voto no 12.262
Agravo em Execução Penal no 0005969-87.2020.8.26.0521
Comarca: Sorocaba DEECRIM UR10
Agravante: Rafael Bueno de Oliveira Donofrio
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Recurso Defensivo Insurgência
em relação ao cálculo de penas, no qual se utilizou o lapso
de 60% de cumprimento da pena para fins de progressão.
Aduz que o agravante não ostenta reincidência específica
Impossibilidade
O lapso de 40 % de cumprimento da
pena, para fins de progressão, é exigido somente aos
sentenciados primários (art. 112, V, da Lei de Execução
Penal), o que não é o caso do Paciente.
O art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, que dispõe o
cumprimento de 60% da pena para fins de progressão, não
exige que a reincidência seja específica, bastando, portanto,
que o apenado seja reincidente.
Recurso improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto por Rafael
Bueno de Oliveira Donofrio contra a r. decisão de fls. 22/23, que indeferiu o pedido
de retificação do cálculo de penas homologado, no qual constou que o lapso para a
concessão do benefício da progressão de regime é de 2/5 para primários, e 3/5 aos
reincidentes.
Argumenta, em síntese, que no cálculo de penas
elaborado constou a aplicação da fração de 3/5 para fins de progressão de regime.
Apesar da homologação, a Defesa pleiteou, posteriormente, a retificação do cálculo
elaborado, por se tratar de reincidência não específica. Sustenta que, por ser a
reincidência simples, não deveria ser aplicada a regra estabelecida no inciso VII, do
art. 112, da Lei de Execução Penal (na redação estabelecida pela Lei n° 13.964/19),
que exige cumprimento de ao menos 60% da pena para progressão para reincidentes
específicos.
Requer a retificação do cálculo de penas para fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005969-87.2020.8.26.0521 -Voto no 12.262
3
constar o lapso de 2/5 de cumprimento de pena do delito para fins de progressão de
regime (fls. 01/07).
A contraminuta de agravo foi apresentada às fls. 27/30,
pugnando pelo improvimento do recurso.
A r. decisão agravada foi mantida às fls. 31.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo em execução (fls. 45/52).
É o relatório.
Consta dos autos que o sentenciado ora agravante
resgata reprimenda de 07 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos
crimes de receptação e tráfico de drogas (fls. 08/09, 10/16 e 17/18).
Posteriormente, o ilustre Defensor requereu a
retificação do cálculo elaborado, por se tratar de reincidência não específica. Sustenta
que, por ser a reincidência simples, não deveria ser aplicada a regra estabelecida no
inciso VII, do art. 112, da Lei de Execução Penal (na redação estabelecida pela Lei
n° 13.964/19), que exige cumprimento de ao menos 60% da pena para progressão
para reincidentes específicos (fls. 20/24).
Apreciando o pedido, assim decidiu o MM. Juízo a
quo:
“Em que pesem os argumentos da
combativa Defesa, o pleito não prospera.
Inicialmente deixo consignado que é inegável que
a técnica legislativa dos órgãos competentes de nosso país mais
uma vez ficou demonstrada não ser a melhor, criando celeumas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005969-87.2020.8.26.0521 -Voto no 12.262
4
desnecessárias acerca de temas já pacificados na doutrina e
jurisprudência pátria. Nesse contexto, importante anotar que a
interpretação feita pela Defesa acerca do dispositivo legal não é
totalmente desprovida de sentido, mas certamente não é a melhor
conforme passo a esclarecer.
(...)
Da simples leitura do dispositivo legal em estudo,
verifica-se que a nomenclatura utilizada pelo legislador -
"reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado" - não
parece ser sinônimo da expressão "reincidente específico".
Ademais, conforme bem enfatizou o jurista, quando a Lei quer se
referir à reincidência específica o faz de maneira expressa e
inequívoca, o que não se constata in casu.
Também é de conhecimento notório e geral que
durante o ano de 2019 houve ampla divulgação acerca das
propostas de autoria do Ministério de Justiça e da Segurança
Pública quanto ao denominado "Pacote Anticrime", as quais
basicamente almejavam fazer significativas alterações legislativas
em diversos dispositivos legais, dentre eles a aplicação de maior
rigor estatal para fins de progressão de regime. Assim,
condicionar a aplicação do novo art. 112, inc. VI, da LEP, ao
status de "reincidente específico' não parece coadunar com a ratio
do legislador, violando o escalamento de requisito temporal por
ele elencado no dispositivo legal. Desta maneira, o argumento da
Defesa não encontra fundamento numa interpretação teleológica.
Por fim, à luz do método interpretativo histórico-
evolutivo, oportuno lembrar que desde o advento da Lei no
8.072/1990 o legislador pátrio manifestou seu claro objetivo de
dar tratamento diferenciado e mais gravoso aos delitos de natureza
hedionda ou equiparado, sendo que anteriormente à declaração de
inconstitucionalidade ocorrida difusamente no HC 82.959 o
sentenciado sequer poderia progredir ao regime intermediário.
Posteriormente a Lei no 11.464/2007 alterou o art. 2o, §2o, da Lei
8.072/1990, criando fração diferenciada para tais delitos (2/5 para
primário e 3/5 para reincidente) que vigorou até recente advento
da Lei no 13.964/2019.
Infere-se, assim, que em nenhum momento o
apontado dispositivo impõe que para sua aplicação ambos os
delitos devem ser hediondos, o que se revelaria contrário à ratio
do legislador e a todo o histórico de tratamento diferenciado
conferido a tal espécie de delito, restando forçoso o indeferimento
do pleito da Defesa.
Logo, diante de todo o exposto, indefiro o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005969-87.2020.8.26.0521 -Voto no 12.262
5
de retificação do cálculo de penas referente ao executado
RAFAEL BUENO DE OLIVEIRA DONOFRIO (...)” (fls. 22/23).
Apesar do inconformismo da ilustre Defesa, o recurso
não comporta provimento.
Com efeito, a Lei de Execução Penal, com nova
redação dada pela Lei 13.964/19, assim dispõe em relação ao percentual de
cumprimento de pena para fins de progressão:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à
pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa
ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido com
violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à pessoa
ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado
for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado
for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário,
vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005969-87.2020.8.26.0521 -Voto no 12.262
6
coletivo, de organização criminosa estruturada para a
prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime hediondo ou equiparado com
resultado morte, vedado o livramento condicional.
(...)” (grifo nosso).
Assim, tem-se que a redação do art. 112, V, da Lei de
Execução Penal, defere a progressão com o cumprimento de 40% da pena somente
em relação ao sentenciado primário, o que não é o caso do Agravante.
Sendo assim, em se tratando de crime hediondo ou
equiparado, o apenado deve cumprir 60% da pena para fins de progressão, se
reincidente, pouco importando se a condenação definitiva anterior decorra do
cometimento de crime não hediondo ou equiparado, como na espécie.
Nesse sentido, o E. o STJ já deixou assentado que:
consolidou entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz
distinção entre a reincidência comum ou específica, ao determinar a fração de 3/5
(três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime (STJ, HC
468.756/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
26/03/2019, DJe 03/04/2019).
Ademais, a reincidência é atributo pessoal do agente,
não se tratando de mera circunstância do crime. Sendo assim, deve ser considerada
na Execução, como um todo. Desconsiderar referida circunstância, portanto, seria
violação ao princípio da individualização das penas, ao permitir que o apenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005969-87.2020.8.26.0521 -Voto no 12.262
7
primário receba o mesmo tratamento do apenado reincidente.
Por fim, ressalte-se que no art. 112, em seus incisos IV,
VII e VIII, não há referência ao termo “reincidente específico”, de forma que a
diferenciação de lapsos para cumprimento da pena se dá em razão da recidiva, seja
ela específica ou comum.
Neste sentido, já decidiu esta C. Câmara Criminal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO Agravo em Execução
Recurso da Defesa - Pedido de retificação do cálculo de
liquidação de penas, com afastamento do percentual de
60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no
7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) -
Impossibilidade de redimensionamento da fração
mínima de expiação punitiva para 40%, porquanto ao
agravante não se aplica o percentual aludido, eis que é
destinado a quem, condenado por crime hediondo ou
equiparado, seja primário. - Assim, por ser reincidente,
aplica-se o inciso VII, o qual estabelece o percentual de
60% da pena (3/5), para fins de progressão de regime
Decisão mantida Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0003319-67.2020.8.26.0521; Relator (a): Sérgio Ribas;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal;
Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 10a RAJ; Data do Julgamento: 21/08/2020;
Data de Registro: 24/08/2020)
Agravo em Execução Penal - Cálculo de penas -
Pretendida alteração para constar o percentual de 40%
ao reeducando - Descabimento - Para a incidência do
art. 112, V, LEP, é necessário que o sentenciado seja
primário - Agravante reincidente não específico -
Incidência do inciso VII do mesmo dispositivo legal -
Precedentes desta C. Câmara - Decisão correta -
Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0002735-
97.2020.8.26.0521;
Relator
(a): Juscelino
Batista;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal;
Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005969-87.2020.8.26.0521 -Voto no 12.262
8
DEECRIM 10a RAJ; Data do Julgamento: 21/08/2020;
Data de Registro: 24/08/2020)
Assim, não vislumbro constrangimento ilegal em razão
do cálculo de pena ora impugnado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
Agravo em Execução, mantendo íntegra a r. decisão por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ely Amioka
Relatora